Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014801-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Extorsão mediante seqüestro, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.483.373-81 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. P. - CPF: 097.094.681-38 (VÍTIMA), EMERSON CARDOSO SOUZA - CPF: 092.377.659-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EVERTON VEDOVETTO MARCIANO - CPF: 062.748.561-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DIAS DE LIMA - CPF: 060.675.661-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, TENTATIVA DE SEQUESTRO, TORTURA, TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 1
.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE –

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
EXISTÊNCIA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE ORDENADAS PELO “COMANDO VERMELHO”, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A PERICULOSIDADE DA AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PELA PRISÃO DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS À SUA PROLE OU QUE OS MENORES NÃO ESTEJAM SOB A TUTELA DE OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE -
ORDEM
DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, à vista do
modus operandi
empregado na hipótese, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

Além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social da paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, inferidos do histórico criminal desfavorável por ela ostentado.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre
in casu;
a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional.

3.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à sua prole, tampouco que os infantes não estejam sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

PACIENTE: JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por
decretar a prisão preventiva desfavor desta
no bojo do APFD n. 1001419- 98.2023.8.11.0018 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
violação de domicílio, tentativa de sequestro, tortura, tráfico de drogas e integrar organização criminosa
.

Em sede de audiência de custódia, a paciente, e os demais flagranteados, tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o prisma da
garantia da ordem pública,
sendo ponderada a gravidade concreta dos delitos diante do
modus operandi
empregado; mesma ocasião em que restou indeferido o pleito de prisão domiciliar, permanecendo segregada desde então.

Nesse contexto, o impetrante sustenta, em linhas gerais, as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que há mera referência abstrata a tais pressupostos, tendo o d. juízo
a quo
deixando de especificar as condutas atribuídas à paciente, e que justificasse o
fumus comissi delicti
; assim como haveria simples menção à maneira de execução do delito e à suposta reiteração delitiva, o que não serviria para a constatação do
periculum libertatis
; circunstâncias que tornariam imperiosa a revogação da prisão preventiva por ela experimentada, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

Ademais, há referência à necessidade e proporcionalidade da custódia preventiva, defluindo ainda na suposta
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
, na medida em que o impetrante lança dúvida sobre qual regime potencialmente será imposto à paciente caso venha efetivamente a ser condenada.

Por fim, defende-se que a paciente
faz jus à prisão domiciliar
,
nos termos do art. 318 do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e responsável direta por duas crianças menores de 12 (doze) anos
.

Forte em tais argumentos, o d. impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, ainda que a liberdade seja condicionada a qualquer daquelas medidas diversas do art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta pleito subsidiário de submissão à custódia domiciliar, visto que é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

No mérito
, é reclamada a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 173343194 e ID 173343195.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 173859696), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 174277325.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegaçã
o da ordem
(ID 174444670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, constatando estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente fora presa em flagrante delito no dia
20/06/2023
, quando dois policiais civis a surpreenderam, em uma moto Honda/CG 160 Titan de cor azul, de placa QCU4620, na companhia de
Marisa Barbosa Prudêncio
e
Kelma Suzana do Nascimento Costa
, enquanto os coinvestigados
Alisson Everton Vedovetto Marciano, Emerson Cardoso de Souza e João Vitor Dias de Lima
se utilizavam de força física para conter e amarrar e as mãos do adolescente
Haliber Mateus Pereira Nascimento
, na tentativa de inseri-lo no interior do veículo Gol, e finalmente aplicar neste um “castigo” ordenado pela facção
Comando Vermelho
, decorrente de uma dívida de drogas.

Na ocasião, também fora localizada a moto Honda/Bis 100, de cor preta e placa QBY7C93, em cujo compartimento situado sob o banco, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, consistentes em 01 (uma) porção grande e outras 04 (quatro) pequenas, aparentando conter substância análoga a
maconha
, além de 27 (vinte e sete) invólucros fechados por abrasamento, contendo substância análoga a pasta de
cocaína
em forma de pedra.

À vista disso, a

favorecida nessa ordem
e os demais flagranteados foram

conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa destes ao Poder Judiciário, em sede de
audiência de custódia realizada em 22/06/2023
, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, a bem da
ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
; permanecendo segregada desde então.

Inconformado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados; e, depois do breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1.

Do decreto constritivo

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, notadamente o decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta à beneficiária encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que, somadas as penas máximas abstratamente previstas para as condutas ilícitas imputadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecente e pelos depoimentos prestados em sede policial, tanto pelos agentes públicos que autuaram no flagrante, quanto dos demais custodiados, enquanto reputada como conhecida naquela localidade como integrante de organização criminosa e traficante, e que, aparentemente, se fazia presente durante a tortura e a tentativa de sequestro; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que,
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita, nos termos da jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, com o
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, diante maior gravidade e reprovabilidade das condutas perpetradas.

Nesse ponto foram evidenciadas a diversidade dos entorpecentes apreendidos no contexto do flagrante [
aproximadamente 10 gramas de cocaína e 223 gramas de maconha
], ao que se aliou o
modus operandi
aparentemente utilizado pela paciente e demais envolvidos, acentuando a
periculosidade social
já marcada pela
reincidência delitiva específica no crime de tráfico de drogas
, bem como os
indícios de que
integra a facção criminosa “Comando Vermelho”
.

E, deveras, depois de consultado os sistemas integrados deste Tribunal de Justiça, constatei a prolação de sentença condenatória pelo crime de tráfico de entorpecentes nos autos da
ação penal n.o 1002945-37.2022.8.11.0018
, datada em 07/03/2023, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com
trânsito em julgado certificado em 20/03/2023
, a confirmar que os
argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese
.

Dessarte, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é a mesma já uniformizada no âmbito deste Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT
, no sentido de que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Não fosse suficiente, ainda que o d. impetrante repute genéricos os argumentos lançados por ocasião do decreto constritivo, é de rigor destacar que apenas contrariam os interesses da custodiada, uma vez que, como já dito, fora destacada a
gravidade em concreto das condutas atribuídas à paciente
, destacando-se as circunstâncias que permearam o flagrante, e, a evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto, por entender deveras elucidativo:

“[...] De mais a mais, há informações de que todos os custodiados possuem ligação com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, além de terem histórico criminal negativo, conforme depoimento colhido nesta audiência e folha de antecedentes.

Inclusive, os elementos de investigação colhidos até o momento apontam que os custodiados estariam aplicando castigo em outro integrante da própria organização criminosa (adolescente Haliber) por supostamente ter descumprimento alguma regra do grupo.” sic
ID

173343195 - Pág. 209.

Em precedentes análogos, a jurisprudência pátria confirma o posicionamento adotado, destacando que
“[...] 2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte”
(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020) – destaquei.

Diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação dos agentes criminosos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a pacientes se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Ademais, como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos sujeitos, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a
salvaguarda da
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas.

2.

Da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o subscritor sustente questionamentos acerca do eventual regime de cumprimento de pena o qual, eventualmente, será imposto à paciente, conferindo destaque às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias da paciente,
a evidenciar a desproporcionalidade de seu recolhimento provisório ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime prisional ou benefícios que poderão ser aplicados à paciente, se, porventura, condenada na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

3.

Da custódia domiciliar:

Por fim,
tenho por incabível, também, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

E assim considero, pois conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Isso porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP,
o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos

é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

À vista disso, infere-se que
o art. 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por se tratar de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
; sendo este, inclusive, o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania:

“[...]
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar
, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
[...] 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(STJ – HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos menores de idade
,
trazendo à baila os respectivos documentos pessoas de
W. S. T. O. B.
e
S. T. T. O. B.
(ID 173343194); não se descuida que, em seu interrogatório extrajudicial, anexado no ID 173343195 - Pág. 70/72, a favorecida nessa ordem afirmou que seus filhos
residem consigo, na companhia do genitor
.

De mais a mais, mesmo após acurada análise do caderno processual eletrônico,
não verifiquei a presença de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da favorecida nessa ordem são, de fato, imprescindíveis aos seus filhos
, tampouco que as crianças não estão sob a tutela de outro familiar.

Nessa ordem de ideias, não há como afirmar de maneira estreme de dúvidas que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de sua prole, máxime diante da ausência de comprovação de que os menores não estão residindo com outro membro da família ou que os cuidados da segregada são, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento das crianças, impedindo-se a concessão da benesse almejada.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, tal como já ponderado pelo d. juízo singular, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, potencialmente, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

4.

Conclusão:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor de
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório desta tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023